Tribunal: TJSP
Processo: 1005296-51.2019.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Reconhecimento. Disponibilização do crédito contratado ao consumidor não comprovada. Inexigibilidade das prestações debitadas do benefício previdenciário do autor. Reconhecimento. Dever de restituição integral dos valores descontados. Repetição em dobro. Descabimento. Má-fé não caracterizada. Precedentes. Danos morais in re ipsa. Indevida redução de verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Reconhecimento. Disponibilização do crédito contratado ao consumidor não comprovada. Inexigibilidade das prestações debitadas do benefício previdenciário do autor. Reconhecimento. Dever de restituição integral dos valores descontados. Repetição em dobro. Descabimento. Má-fé não caracterizada. Precedentes. Danos morais in re ipsa. Indevida redução de verba alimentar. Sentença parcialmente reformada.
EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo.